Tribunal: TJPA
Processo: 0002602-69.2009.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002602-69.2009.8.14.0070

RECORRENTE: FLAIR JOSE DOS SANTOS NUNES, RONELSON VIEIRA TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002602-69.2009.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FLAIR JOSÉ DOS SANTOS NUNES

RONELSON VIEIRA TEIXEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESE ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBANTE. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002602-69.2009.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): FLAIR JOSÉ DOS SANTOS NUNES

RONELSON VIEIRA TEIXEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FLAIR JOSÉ DOS SANTOS NUNES e RONELSON VIEIRA TEIXEIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio constante dos artigos 121, §2º, incisos II e IV (4ª figura), c/c 29, ambos do Código Penal, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, os recorrentes pleiteiam por suas absolvições sumárias, sustentando a tese de impronúncia ante a escassez de provas, além disso, alternativamente, a defesa de Flair Nunes pugnou, caso mantido o seu julgamento, o decote das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (4ª figura – utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do CP, tendo em vista a inexistência nos autos de indícios suficientes que possam sustentar referidas qualificadoras.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço de ambos os apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Narra a denúncia, que no dia 09/11/2009, por volta das 01:10 horas da manhã,
a vítima Anderson Araújo Pontes,
se encontrava em frente a sua residência, localizada no bairro de Francilândia, município de Abaetetuba, ocasião em que
os recorrentes Flair Nunes, Ronelson Teixeira
e o corréu Humberto Marques Diogo, passaram a espancá-la impiedosamente com pontapés, pauladas e murros com “soco inglês”, e após agonizar e sangrar pelos olhos e boca, foi a óbito no próprio local do crime.

Buscam os recorrentes a reforma da decisão do magistrado monocrático, alegando a tese de ausência de provas, ou seja, que a acusação não conseguiu se desincumbir de produzir em juízo indícios mínimos de autoria a sustentar a decisão de julgamento pelo júri popular, e por tais motivos, devem ser impronunciados, e, porventura, caso a tese acima levantada não seja acolhida, alternativamente, a defesa Flair Nunes requer o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do CP, ou seja, motivo fútil e a utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, por falta de comprovação.

Contudo, adianto que não assiste razão aos apelantes.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFASTADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ENTEDIMENTO.
INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ILEGALIDADE DA PRONÚNCIA
. HEARSAY TESTIMONY. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal do Júri é composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII. Podem ocorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas permitidas pelo ordenamento jurídico, neste caso, por se tratar de decisão independente e soberana, elevada à garantia constitucional. 2.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade e não de mérito. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de provas suficientes, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório. Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. No caso, o Tribunal de origem procedeu a análise dos pressupostos para o exercício da função do Tribunal do Júri, e verificou a ausência de indícios suficientes de autoria a autorizar a submissão dos recorridos ao Colegiado leigo. 4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, no que se refere à existência de materialidade e indícios de autoria, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Inteligência da Súmula 7/STJ. 5. Lado outro, como é de conhecimento, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri (HC n. 746.873/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 6. Ademais, a sentença que pronunciou os agravados baseou-se, em suma, em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, o que viola frontalmente o art. 155 do CPP, bem como em testemunho indireto - também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony -, o qual não é admitido para submeter alguém a julgamento perante o Conselho de Sentença, ressaltando-se que: [a] razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 7. Cumpre assinalar, outrossim, que: [...] configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022), assim como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 8. Mostra-se, portanto, o acórdão recorrido em concordância com a jurisprudência do STJ. Daí, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2302191 – RS (2023/0051220-6 – 5ª T. do STJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01/06/2023 – Publicação DJe em 05/06/2023) (grifos e negritos meus

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação, e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de necropsia médico-legal em que atesta o óbito da vítima

Anderson Araújo Pontes, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifaram a vida da vítima, contudo, não trazem aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos, portanto, deve ser mantida a imputação de homicídio doloso.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que os recorrentes em tese, são uns dos possíveis autores do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio consumado, o que permitiu a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só deve ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa ou outra delito, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos recorrentes. Além disso, a absolvição, por ausência de provas e a consequente impronúncia, ou até mesmo o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do CP, ou seja, motivo fútil e meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, neste momento, afastaria o julgamento das questões suscitadas pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção dos agentes.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão dos apelantes a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/08/2024